Tribunal: TJMT
Processo: 1029355-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029355-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIONE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 019.882.581-11 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por dano moral, sob o fundamento de que a notificação prévia ao consumidor foi enviada por e-mail fornecido pelo credor e regularmente entregue, afastando a alegação de ilegalidade na inscrição e de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a notificação enviada exclusivamente por e-mail, sem comprovação de leitura, é válida para fins de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC; e (ii) a inscrição realizada nestas condições é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a notificação por e-mail como meio válido para comunicar a inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino.

No caso concreto, foi demonstrado que o endereço eletrônico utilizado para o envio da notificação foi aquele indicado pelo credor na relação contratual, e que a comunicação foi enviada antes da negativação.

Não há prova de que o endereço eletrônico não pertencia à autora, tampouco de falha na entrega da notificação, o que afasta a alegação de irregularidade e de ato ilícito.

Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, sendo inaplicável a presunção de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A notificação prévia enviada por e-mail informado pelo credor, com comprovação de envio e entrega ao servidor de destino, é válida para fins do art. 43, § 2o, do CDC. 2. Inexistente a irregularidade na comunicação, não há dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Elcione Ribeiro dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Inconformada, a apelante alegou que teve seu nome indevidamente negativado por dívida não contratada, sem prévia notificação, em violação ao art. 43, §2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ. Sustentou que a notificação foi feita exclusivamente por e-mail, sem comprovação de titularidade do endereço eletrônico nem de seu recebimento.

Defendeu a invalidade do meio utilizado, com base em jurisprudência do TJPR e do STJ (REsp 2.056.285/RS), que exige correspondência física. Afirmou que o dano moral é presumido e que a negativa da indenização afronta seus direitos da personalidade. Requereu a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 e o cancelamento da negativação.

A apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315421894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elcione Ribeiro dos Santos propôs ação de cancelamento de registro c/c pedido de indenização por dano moral, em desfavor de Serasa S.A., alegando que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes pela ré, sem que tivesse sido previamente notificada. Sustentou que tal conduta configuraria afronta ao art. 43, §2o, do CDC, e que sofreu abalo em seu crédito e em sua honra, razão pela qual requereu a exclusão do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Inconformada, a apelante alegou que teve seu nome indevidamente negativado por dívida não contratada, sem prévia notificação, em violação ao art. 43, §2o, do CDC e à Súmula 359 do STJ. Sustentou que a notificação foi feita exclusivamente por e-mail, sem comprovação de titularidade do endereço eletrônico nem de seu recebimento.

Defendeu a invalidade do meio utilizado, com base em jurisprudência do TJPR e do STJ (REsp 2.056.285/RS), que exige correspondência física. Afirmou que o dano moral é presumido e que a negativa da indenização afronta seus direitos da personalidade. Requereu a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 e o cancelamento da negativação.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, não merecendo qualquer reparo a sentença.

É certo que o art. 43, §2o, do CDC exige que a abertura de cadastro de inadimplente seja comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A jurisprudência consolidada do STJ, refletida na
Súmula 359
, reafirma a incumbência do órgão mantenedor quanto à notificação prévia.

No caso concreto, a Serasa comprovou o envio de notificação prévia em 10.07.2023, com protocolo de entrega no endereço eletrônico 6592273099e@gmail.com, antes da inclusão do registro em 21.07.2023. A apelante, por outro lado, não nega expressamente ter fornecido esse e-mail ao credor, limitando-se a afirmar que a Serasa não provou sua titularidade.

Sobre a validade da notificação por e-mail, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo que:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E- MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e- mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

8. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 14.03.2024)."

Este relator adota, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da função social da comunicação eletrônica, o posicionamento da 4a Turma do STJ, mais recente e consentâneo com os avanços dos meios digitais, especialmente quando há demonstração, como no caso em exame, de que o endereço eletrônico utilizado foi aquele informado pelo próprio credor na relação contratual, e que a comunicação foi de fato encaminhada antes da negativação.

A jurisprudência do TJMT também tem admitido a notificação por e-mail, desde que comprovada e não impugnada com elementos objetivos, o que não se verifica no presente autos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o § 2o do art. 43 do CDC.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC, bastando que se comprove a entrega da notificação na caixa de correspondência do consumidor destinatário.

O envio ao consumidor da notificação de solicitação de abertura de registro do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes se deu mediante envio e recebimento de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pela empresa credora em cadastro junto ao site/plataforma do SERASA, não havendo ilegalidade do ato restritivo, logo inexiste o dano moral.”
(RAC n. 1035355-62.2023.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.08.2024).

Não tendo a parte autora produzido qualquer prova de que o endereço eletrônico utilizado não lhe pertencia, tampouco demonstrado falha no envio da notificação, não se configura a irregularidade na inscrição nem se revela conduta ilícita por parte da ré.

Por conseguinte, ausente ato ilícito
,
não há que se falar em indenização por dano moral, sendo inaplicável a presunção in re ipsa nos termos pleiteados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025